Tribunal: TJSP
Processo: 2210807-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Agravo de instrumento. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Acórdão mantido. Embargos não providos.